Tribunal: STF
Processo: AR 3230
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Cuida-se de ação rescisória ajuizada por FERNANDA TROTT em face de SÓLIO S.A visando desconstituir decisão proferida no âmbito desta Corte nos autos da Reclamação 66187 cujo trânsito em julgado ocorreu em 12.04.2024. Eis o teor da decisão rescindenda:

“DECISÃO: 
Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Solio S.A, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020853-22.2017.5.04.0382. 
Em suas razões, a reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer o vínculo empregatício com a beneficiária, desconsiderando a existência de contrato de prestação de serviços odontológicos com pessoa jurídica, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 RG). 
Alegam, nesse sentido, que a beneficiária “pretendeu fosse reconhecido o vínculo de emprego (...) com a Instituição ora autora, a partir da desconsideração de contrato de cooperativa da qual era alegadamente sócia.” (eDOC 1, p. 11). 
Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação. 
É o relatório. 
Decido. 
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
Prossigo. A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
No caso, aduz a empresa reclamante ofensa ao decidido nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 RG). 
No ponto, destaco que no julgamento conjunto dos referidos feitos, ADPF 324 e do RE-RG 958.252, esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos: 
“1.É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)
 O TRT da 4ª Região, por sua vez, reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes (eDOC 13, ID 003805cd), não obstante a beneficiária ser profissional liberal associada à reclamante (eDOC 7, ID 9cb4e7e5). 
Ora, fica claro que, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício direto entre a parte beneficiária e a empresa reclamante, desconsiderando a natureza societária da relação jurídica entre as partes, as decisões reclamadas descumpriram as decisões desta Suprema Corte acerca da matéria. 
Nesse sentido, é importante assinalar que, por ocasião do especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 
Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado. 
Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização. 
Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 
Por oportuno, transcrevo ementa desse julgado, no que interessa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA ‘TERCEIRIZAÇÃO’. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE ‘ATIVIDADEFIM’ E ‘ATIVIDADE-MEIO’ IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o ‘princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível’ (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. (...) 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as ‘Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais’ (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...) 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. (...) 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23. As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.” (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2019; grifos nossos)
Ainda nessa linha de pensamento, destaco entendimento assentado no julgamento da ADI 5.625, no qual esta Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Veja-se a ementa do julgado:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado profissional-parceiro, e o respectivo estabelecimento, chamado salão-parceiro, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente” (ADI 5.625, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).
Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”. 
Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais/sócios da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços e a empresa contratante.
Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 
Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:
(...)
Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contrante, violou o entendimento firmando na ADPF 324.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e, desde logo, afastar o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, em observância ao entendimento firmando no julgamento da ADPF 324. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência. 
Publique-se. 
Brasília, 15 de março de 2024. 
Ministro GILMAR MENDES 
Relator 
Documento assinado digitalmente”

(e-doc. 05, p. 37-47)

2. De acordo com a autora, referida decisão deve ser rescindida, pois:

    a) Violou manifestamente norma jurídica, in casu, os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como os arts. 7º e 9º do CPC/2015;

    b) Há provas novas que “comprovam a manobra de sucessão empresarial e o descumprimento deliberado do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado perante o Ministério Público do Trabalho (ACPU 01107-2007-013-04-00- 4)” (e-doc. 01, p. 42). Destaca:

Embora o TAC seja anterior, a prova de sua violação específica mediante a recontratação da Autora pela empresa SÓLIO S.A. (atual denominação de Única Saúde), sob o disfarce de acionista com ínfimos 0,02% de capital, revela-se documento cuja utilização plena foi obstaculizada pela revelia da primeira ré e pela complexidade da fraude estrutural. Tal prova é capaz, por si só, de demonstrar que a relação não era de "pejotização" lícita ou livre iniciativa, mas de fraude direta à coisa julgada administrativa e aos direitos laborais, o que teria conduzido o Ministro Relator a conclusão diversa da aplicação dos Temas 725 e ADPF 324. (e-doc. 01, p. 42, grifo nosso);
C) Há “erro de fato verificável nos autos”. Destaca que “O julgado rescindendo fundamentou-se em erro de fato ao admitir a existência de uma ‘relação de parceria/sociedade’ que, em verdade, nunca existiu” (e-doc. 01, p. 42). Argumenta que o erro de fato é bifronte em virtude da: 
• Inexistência de fato comprovado: A decisão partiu da premissa de que a Autora era uma profissional autônoma/empresária (pejotizada), quando o exame dos autos demonstra que ela era dentista inserida na escala fixa do Município, sem qualquer autonomia ou estrutura empresarial.
•  Fato inexistente considerado como verdadeiro: Considerou-se a Autora como "acionista" da SÓLIO S.A. com base em um título formal de 0,02%. Todavia, o erro de fato reside em considerar tal "título" como prova de affectio societatis, ignorando o fato (provado nos autos trabalhistas) de que os dividendos eram, na realidade, salário fixo disfarçado, sem qualquer relação com o lucro ou risco do negócio. 
A decisão monocrática ignorou que a relação não era de terceirização (prestação de serviços entre empresas), mas de intermediação fraudulenta de mão de obra mediante grupo econômico já condenado por tais práticas. Se o Relator tivesse atentado para o fato de que a Autora não possuía empresa (CNPJ) e que a "sociedade" era um artifício para burlar o TAC do MPT, jamais teria aplicado os precedentes do STF que tratam de relações legítimas entre pessoas jurídicas.
(e-doc. 01, p. 42-43, grifo nosso)

3. Assim, requer, liminarmente, que sejam suspensos os efeitos do trânsito em julgado da decisão proferida na RCL 66187, bem que seja determinado ao “Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Taquara/RS o desarquivamento e a reativação da reclamatória trabalhista nº 0020853-22.2017.5.04.0382, mantendo-a sobrestada (suspensa) aguardando o desfecho da presente Ação Rescisória, impedindo assim a prática de qualquer ato de baixa definitiva ou eliminação de autos” (e-doc. 01, p. 47).

4. No mérito, roga pela procedência desta ação rescisória para

RESCINDIR a decisão monocrática/acórdão proferido na Reclamação nº 66.187, com fundamento nos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: 
• Inciso V do Art. 966: Por violação manifesta às normas do contraditório, ampla defesa e à proteção do trabalho (Art. 5º, LV e Art. 6º da CF); 
• Inciso VII do Art. 966: Pela existência de prova nova (violação do TAC e fraude do grupo econômico) capaz de alterar o desfecho do julgado; 
• Inciso VIII do Art. 966: Pela ocorrência de erro de fato verificável nos autos, ao considerar como "pejotização" lícita uma relação de intermediação fraudulenta onde a autora detinha ínfimos 0,02% de capital; 
d) Após a rescisão do julgado, que seja proferido novo julgamento da Reclamação nº 66.187, para julgá-la IMPROCEDENTE, mantendo-se íntegro o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região que reconheceu o vínculo de emprego, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho para o regular julgamento dos recursos pendentes;
(e-doc. 01, p. 47-48, grifo nosso)
5. Por fim, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando ser trabalhadora hipossuficiente, oportunidade em que apresenta a declaração de hipossuficiência econômica (e-doc. 03).

É o relatório. Decido.
6. Concedo os benefícios da justiça gratuita, à vista do pedido (e-doc. 01, p. 48), da declaração de hipossuficiência apresentada (e-doc. 03), bem como dos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

7. Rememoro que esta ação rescisória visa desconstituir decisão monocrática proferida em sede de reclamação constitucional cujo trânsito em julgado, supostamente, se deu sem que a parte beneficiária da decisão reclamada - ora autora - tivesse conhecimento do processo (RCL 66187).

8. Para justificar o pedido liminar, a parte autora alega que “A probabilidade do direito (fumus boni iuris) é cristalina. A decisão rescindenda foi proferida em manifesto cerceamento de defesa, uma vez que a ora Autora, beneficiária direta do acórdão do TRT-4, sequer foi citada ou intimada para integrar o polo passivo da Reclamação nº 66.187, em flagrante descumprimento ao Art. 989, III, do CPC” (e-doc. 01, p. 46). Quanto ao perigo de dano, argumenta:

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) é igualmente grave e atual. Informa-se a este Excelso Tribunal que a reclamatória trabalhista originária (nº 0020853-22.2017.5.04.0382) já foi objeto de baixa definitiva e arquivamento perante a 2ª Vara do Trabalho de Taquara/RS, em estrito cumprimento à decisão ora impugnada. A manutenção desse estado de coisas impede a fruição de verbas de natureza alimentar reconhecidas em duas instâncias da Justiça Especializada, além de consolidar uma injustiça processual decorrente da falta de contraditório. 
(e-doc. 01, p. 47, grifo nosso)

9. A parte autora alega que os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como os arts. 7º e 9º do CPC/2015 foram violados1, pois não foi intimada para se defender no bojo da RCL.

10. Na ação rescisória, contudo, esses pressupostos demandam análise ainda mais rigorosa. Dada a excepcionalidade do instrumento rescisório e a proteção constitucional conferida à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição), a concessão de tutela antecipada somente se admite em hipóteses absolutamente excepcionais, exigindo-se demonstração inequívoca que justifique o afastamento liminar da autoridade da decisão transitada em julgado.

11. Em juízo de cognição sumária, verifico que os elementos constantes da petição inicial revelam-se insuficientes para atestar a presença dos pressupostos autorizadores da medida urgente, à vista dos precedentes do STF. 

12. O julgamento monocrático e antecipado da lide, em sede de reclamação constitucional é admitido pelo Código de Processo Civil, bem como pelo regimento interno desta Corte. Tal julgamento, por si só, não implica nulidade do procedimento adotado perante esta Corte em virtude da ausência de oportunidade para contestação da agravante e para informação da autoridade reclamada.

13. Isso porque o STF possui precedentes no sentido de que não há nulidade por ausência de citação quando houver possibilidade de manifestação, pela parte prejudicada, em agravo regimental (nesse sentido: Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024 e Rcl 65381 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma).

14. A concessão de tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipatória, exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

15. Da movimentação processual da RCL 66187, verifica-se que, logo após a decisão monocrática pela procedência da reclamação, a Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região foi notificada por meio do Ofício eletrônico nº 4628/2024 - comunicação essa que serve para registrar no processo de origem a existência de decisão superveniente em sentido contrário proferida por esta Corte.

16. A partir dela, nos casos de julgamento antecipado, é que a parte beneficiária da decisão tem conhecimento da decisão proferida e pode recorrer no bojo da reclamação constitucional, mediante agravo regimental, numa espécie de contraditório diferido.

17. No que diz respeito às provas novas que supostamente “comprovam a manobra de sucessão empresarial e o descumprimento deliberado do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado perante o Ministério Público do Trabalho (ACPU 01107-2007-013-04-00- 4) e ao “erro de fato verificável nos autos” acerca da relação de societária, constante de instrumento contratual, rememoro que a reclamação constitucional não se presta ao revolvimento de conjunto fático-probatório. 

18. Em virtude disso, considero não demonstrada a probabilidade do direito. 

19. Portanto, diante do não preenchimento duplo dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória, bem como considerando a gravidade de seus efeitos em sede rescisória e a excepcionalidade para o seu deferimento, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial.

20. Cite-se a parte ré para, querendo, apresentar contestação no prazo legal.

21. Notifique-se, ainda, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região para prestar informações sobre o caso, especialmente sobre o registro da decisão proferida RCL 66187 nos autos da reclamação trabalhista, bem como sobre a existência de manifestações posteriores da autora no referido processo da origem.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente